Tribunal: TJDFT
Processo: 0746854-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO EXCESSIVO. INTENSIDADE. FREQUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de cessação dos atos perturbadores e fixação de indenização por danos morais decorrentes de barulhos excessivos.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com danos morais. Narrou que as partes são vizinhas e que há cerca de 10 anos tem problemas de barulhos excessivos produzidos pelos réus. Afirmou que o excesso de ruído acontece tanto em dias da semana quanto em finais de semana e feriados, durante o dia e à noite, especialmente em dias de jogos de futebol e com o uso de corneta. Tentou resolver o problema dialogando e por meio de notificação, sem sucesso, tendo registrado boletim de ocorrência.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59863477). Contrarrazões não apresentadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a ocorrência de barulho excessivo apto a perturbar o sossego do requerente.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, afirma que comprovou sua situação de perda do sossego por meio da notificação feita aos requeridos e do registro de ocorrência policial, bem como por meio dos demais documentos acostados aos autos. Narra que foi compelido a seguir tratamento mais delicado de saúde, oportunidade em que o barulho dos vizinhos de longa data passou a ser desconcertante e perturbador. Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada a fazer cessar os atos perturbadores e que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Nos termos do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. O limite tolerável de ruídos deve ser medido pela análise do homem médio, a fim de afastar interferência externas que prejudicam o direito de uso e gozo do imóvel. No entanto, o sossego não pode ser confundido com a completa ausência de ruídos, limitando-se à proibição de barulhos excessivos que comprometam a convivência social.

7. Os vídeos que gravam o barulho de corneta não tem indicação de dia e hora da gravação, tratando-se de vídeos de câmera fixa e de curto período cada, com apenas um acionamento da corneta. Os vizinhos ouvidos por ocasião da audiência, apesar de relatarem a ocorrência dos ruídos de corneta, não consignaram que os requeridos extrapolavam os limites de ruídos toleráveis, suficiente a causar incômodos tanto à parte autora como também à vizinhança próxima. Tanto a notificação quanto o registro de ocorrência são narrações de fatos unilaterais, necessitando de comprovação do alegado.

8. A prova produzida nos autos é frágil e não respalda as alegações autorais. Não foi demonstrada o volume e frequência da ocorrência de ruídos aptos a configurar elemento perturbador do sossego em geral, não podendo as condições de saúde do autor serem limitadoras de direitos dos réus.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.